Tribunal: TJDFT
Processo: 0761748-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRAZO INDETERMINADO. CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob a alegação de satisfação da obrigação. Aduz a recorrente ofensa à coisa julgada, uma vez que possui sentença transitada em julgado em seu favor, determinando a entrega de medicamento de uso contínuo. Requer a reforma da decisão para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID. 44224231).
3. Na fase de conhecimento foi proferida sentença de mérito: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e confirmo a decisão que DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu forneça à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Tramadol 50 mg, Pregabalina 150 mg, Fluoxetina 20 mg/ mi, Pantoprazol 40 mg, Cloridrato de Diltiazem-60 mg, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC.”. Em 10 de outubro de 2022, houve o trânsito em julgado da sentença.
4. Contudo, diante do descumprimento reiterado da obrigação, a autora apresentou orçamentos e solicitou o sequestro de verba pública no valor de R$ 637,86 (seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos). Ocorre que o juiz a quo extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação em face de ter decorrido 1 ano após o trânsito em julgado, e que seria necessário, em razão disso, que a parte autora ingressasse com uma nova demanda.
5. A situação clínica da paciente não foi alterada, necessitando do mesmo medicamento e com a mesma dosagem, conforme nova prescrição médica (ID. 44224211).
6. Insta ressaltar, que, conforme a sentença, o fornecimento do fármaco deveria se dar nos termos do relatório médico, que, por sua vez, indicava que a medicação deveria ser fornecida por tempo indeterminado, enquanto perdurar a prescrição médica. Assim, inexiste razão para impor à autora o ajuizamento de nova demanda para obtenção de outro título judicial com o mesmo fim.
7. Portanto, existindo sentença transitada em julgado determinando o fornecimento das medicações, a autora faz jus ao seu cumprimento enquanto for demonstrada a necessidade de prosseguimento no tratamento, garantindo-se, assim, o direito à saúde previsto na Constituição. Nesse sentido: Acórdão 1149511, 07118843820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.